Tribunal: STF
Processo: RE 107072
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA, PRAZO, COISA JULGADA FORMAL, INTERPOSTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, E DA DECISÃO PROFERIDA NESTA, PELO CONSELHO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE CORRE O PRAZO PARA PROPOR AÇÃO RESCISÓRIA: SENDO A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DE QUESTÃO FEDERAL PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SÓ COM A SUA REJEIÇÃO, PELA SUPREMA CORTE, A DECISÃO RECORRIDA CONVOLA-SE EM COISA JULGADA.